Tribunal: STF
Processo: RE 1558956
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – IRPF. MULTA MORATÓRIA. REDUÇÃO PARA VINTE POR CENTO DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. TEMA 816 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA JURÍDICA DA PENALIDADE TRIBUTÁRIA: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS PAGAS PELA PETROBRAS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR HORAS TRABALHADAS – IHT. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. ORIENTAÇÃO DO STJ. RECURSO REPETITIVO. ARTIGO 543-C DO CPC.



      1. Embargos Infringentes interpostos pela Fazenda Nacional, em relação ao v. Acórdão proferido pela eg. Segunda Turma deste Tribunal, que, por maioria, deu provimento ao recurso desafiado pelo Autor, por entender que o pagamento de indenização por horas trabalhadas IHT, efetuado pela Petrobras a seus empregados, em face de acordo coletivo, tem natureza indenizatória, e, por isso, não sofre incidência do Imposto de Renda. 2. A Primeira Seção do eg. Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado – com fundamento no artigo 543-C, do Código de Processo Civil (Recursos Repetitivos) – consolidou o entendimento de que a verba intitulada IHT, paga aos funcionários da Petrobras, ainda que fundada em acordo coletivo, tem caráter remuneratório e configura acréscimo patrimonial, o que enseja a incidência do Imposto de Renda. (STJ, REsp nº 1049748/RN, Primeira Seção, 24-6-2009, DJE de 3-8-2009, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Prevalência do voto minoritário. Embargos Infringentes providos, para o fim de negar provimento ao Apelo do Autor, reconhecendo a legitimidade da incidência do Imposto de Renda sobre a verba recebida  – denominada IHT, mantendo-se incólume o comando sentencial de fis. 183/225” (fl. 7, e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos pela União foram acolhidos, “somente para suprimir da decisão embargada a expressão ‘...mantendo-se incólume o comando sentencial de fls. 183/225’” (fl. 11, e-doc. 10).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XL do art. 5º e o inc. IV do art. 150 da Constituição da República (e-doc. 11).



    Argumenta que “o v. acórdão recorrido, ao reduzir o percentual de 75% da multa constante do art. 44, I, da Lei nº 9.430/1996 para 20%, sob o argumento de violação ao princípio da vedação ao confisco, e da retroatividade da lei benéfica, contrariou o disposto nos arts. 5º, XL, e 150, IV na Constituição” (fl. 5, e-doc. 11).



    Salienta que “o v. acórdão recorrido, ao considerar como confiscatória o percentual da multa prevista no art. 44, I, da Lei nº 9.430/1996, contrariou o disposto do art. 150, IV, da Constituição Federal, vez que o princípio constitucional da vedação ou confisco não se aplica à multa, mas tão somente à instituição do tributo” (fl. 6, e-doc. 11).



    Ressalta que “não se torna possível excluir ou reduzir o montante da multa aplicada, ao argumento de que ofensiva ao princípio constitucional do não confisco, não se prestando para tal desiderato meras considerações em tese sobre a economia ou estabilidade da moeda nacional, de sorte que é patente a violação ao art. 150, IV, da CF/88 perpetrada pelo v. acórdão recorrido, ao aplicar indevidamente tal princípio à espécie” (fl. 8, e-doc. 11).



    Pede “o provimento do presente recurso para que o acórdão recorrido seja reformado, em face da violação aos arts. 5º, XL, e 150, IV, da Constituição Federal, para que seja restabelecida a multa no percentual de 75%, previsto no art. 44, I, da Lei nº 9.430/1996” (fl. 11, e-doc. 11).



    3. Em 8.3.2017, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do processo à origem, para aguardar o julgamento de mérito do “Recurso Extraordinário n. 736.090, Tema n. 863” (e-doc. 14).



    4. Em 5.5.2025, a Presidência do Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 863 da repercussão geral e admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 17).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    6. Não há como acolher a postulação da agravante, “para que seja restabelecida a multa no percentual de 75%, previsto no art. 44, I, da Lei nº 9.430/1996” (fl. 11, e-doc. 11).



    A Presidência do Tribunal de origem, ao afastar a aplicação do Tema 863 da repercussão geral, para admitir o recurso extraordinário, descreveu a modalidade da multa aplicada ao contribuinte, nestes termos:



    “Em primeiro lugar, no tocante à discussão sobre a multa punitiva aplicada e o caráter confiscatório do percentual fixado (art. 150, IV, da CF), verifico uma aparente distinção (distinguishing) entre o caso concreto e a controvérsia tratada no Tema 863 do STF, pois este precedente qualificado diz respeito aos limites da multa qualificada prevista no § 1º do art. 44 da Lei 9.430/1996. 



    Na presente situação, o recurso excepcional interposto pelo ente público discute o percentual fixado, no acórdão recorrido, a título de multa punitiva, não qualificada (redução de 75% para 20%), e a não observância ao art. 44, I, da Lei 9430/96. 



    Ressalte-se, ainda, que o caso concreto também se diferencia do Tema 1195 do STF, pendente de julgamento, no qual será definida a possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido. 



    Dessa forma, ante às apontadas distinções, deixo de realizar o juízo de conformidade do acórdão recorrido, quanto ao Tema 863 do STF, e passo, ato contínuo, a um novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário do ente público, tendo em vista o decurso de considerável tempo desde o juízo de admissibilidade anterior da então Vice-Presidência deste TRF5” (fl. 6, e-doc. 18).



    Ao acolher os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, o Desembargador Relator ressaltou que “o Pleno [do Tribunal Regional Federal da Terceira Região] já decidiu a questão da multa, que incide, e fixou o percentual” (fl. 8, e-doc. 10).



    A postulação recursal em exame não tem fundamento na jurisprudência, pois este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 882.461-RG, Tema 816, Relator o Ministro Dias Toffoli, fixou tese de repercussão geral, para reconhecer que “as multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário” (Plenário, DJe 30.4.2025). 



    Nesse sentido, confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE MULTA. REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 1. É possível realizar uma dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à luz da espécie de multa aplicada no caso concreto. 2. Considerando que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 20%” (AI n. 727.872-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2015).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Taxa SELIC. Multa moratória de 20%. Legitimidade. Ausência de caráter confiscatório. Jurisprudência pacífica desta Corte. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 582.461/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decidiu pela legitimidade da utilização da taxa SELIC como índice de atualização dos débitos tributários pagos em atraso, bem como pelo caráter não confiscatório da multa em patamar de até vinte por cento. 2. A agravante não apresentou argumentos hábeis a ensejar a reforma do decisum, tão somente reproduziu os fundamentos já trazidos no recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 722.101-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.2.2013).



    Ao reduzir o valor da multa moratória para vinte por cento do tributo cobrado, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a tese fixada no Tema 816 da repercussão geral.



    8. Para rever os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, sobre a natureza jurídica da penalidade tributária prevista na legislação federal, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. NATUREZA CONFISCATÓRIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NAS PROVAS DOS AUTOS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 645.983-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.5.2014).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE FATOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 603.659-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA 279/STF. TAXA SELIC. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 582.461/SP com repercussão geral reconhecida, julgado sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, consignou que a Taxa Selic se trata de índice oficial, motivo pelo qual sua aplicação não contraria qualquer preceito constitucional. 2. Diante das premissas fixadas pelas instâncias ordinárias, não se pode afirmar com exatidão o montante da punição aplicada à ora agravante, nem deliberar acerca do caráter confiscatório da multa demandaria essencialmente o exame do acervo probatório constante dos autos, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 279/STF ao caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 684.671-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2015).



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é desfavorável às postulações da recorrente, havendo óbice jurídico intransponível ao processamento deste recurso, nada havendo a prover nesta sede recursal.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora